Tribunal: TJMT
Processo: 1051434-59.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051434-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEOMAR GROSSL - CPF: 944.635.141-34 (RECORRIDO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), DARCI PINNO JUNIOR - CPF: 020.435.100-61 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), FABIOLA BRITO DE FREITAS - CPF: 804.575.091-04 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO EVIDENCIADA. CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DESATUALIZADO. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Rito estrito que impõe a inadmissibilidade da interposição de agravo, porque adequado à decisão interlocutória, tem que ser relativizado uma vez que se trata de matéria a qual aborda a nulidade absoluta, que desafia ação rescisória, no âmbito do CPC – vedada nos juizados especiais – e
querella nullitatis.

2. Hipótese em que o endereço indicado na inicial não condiz com o endereço da parte recorrente.

3. Nulidade de citação devidamente comprovada nos autos, que ocasiona nulidade de todos os atos processuais subsequentes para regularização e prosseguimento do feito.

4. Sentença desconstituída. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução como exceção de pré-executividade e a rejeitou sob o fundamento de que (i) a citação foi válida e (ii) a parte excipiente não comprovou a impenhorabilidade dos valores.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em razão da ausência de citação válida, por ter sido realizada em condomínio não mais habitado pela parte recorrente. Subsidiariamente, pleiteia a liberação dos valores bloqueados por se tratarem de verbas residuais de salário.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1051434-59.2022.8.11.0001

Polo Ativo

DARCI PINNO JUNIOR

Polo Passivo

LEOMAR GROSSL

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Impugnação à justiça gratuita.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida impugnou o deferimento da justiça gratuita com base no holerite trazido pela parte recorrente (id. 205035179).

Todavia, verifico que houve o pagamento de preparo (id. 211574199), razão pela qual resta prejudicada a análise da preliminar.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que converteu os embargos à execução opostos pela parte recorrente em exceção de pré-executividade e a rejeitou integralmente.

A decisão de rejeição tem natureza interlocutória, o que torna incabível o recurso inominado interposto.

Todavia, a nulidade suscitada é de citação, ou seja, absoluta, que desafia a ação rescisória
, no âmbito do CPC – vedada nos juizados especiais – e
querella nullitatis.

Assim, deve ser relativizado o rito estrito que impõe a inadmissibilidade da interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória no âmbito dos juizados especiais para que seja sanada a nulidade absoluta apontada, razão pela qual conheço do recurso.

Pois bem.

Em análise aos Avisos de Recebimento juntados nos autos, verifico que ambos foram entregues no endereço indicado na inicial, qual seja:

Avenida dos Florais, 875, quadra 8, casa 03, Ribeirão do Lipa, condomínio residencial village do bosque, Cuiabá-MT

Em sede de Embargos à Execução (id. 205035163), recebidos como Exceção de Pré-Executividade (id. 205035181), a parte recorrente alega que mudou de endereço em outubro/2018. Para comprovar, junta contrato de aluguel (id. 205035171 – fls. 5 até 12) com indicação de endereço distinto e datado de 2/10/2018, assim como conta de energia (id. 205035171 – fls. 3 e 4) referente ao período de agosto/2023, no mesmo endereço do contrato de aluguel.

Em que pese o juízo de origem tenha afastado a tese sob o fundamento de que a primeira citação havia sido válida e que a parte recorrente não foi diligente ao atualizar o seu endereço para futuras intimações, verifico que, em verdade, sequer pode ser considerada como válida a primeira citação, pois devidamente comprovado nos autos a moradia em endereço distinto.

Assim, não houve ciência da distribuição da presente ação e consequente abertura de prazo para contestação, portanto, deve ser acolhida a tese de ausência de citação, com a desconstituição dos atos de constrição.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – REVELIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA CITAÇÃO MM TURISMO & VIAGENS S.A. – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO – NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA - ATOS POSTERIORES ANULADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que declarou a revelia da reclamada MM TURISMO & VIAGENS S.A e deu procedência aos pedidos da reclamante. Insurgência recursal da reclamada, que alega não ter sido citada da ação.

2. É cediço que a citação é pressuposto de validade da relação jurídica processual, tendo em vista que sem ela a relação não se perfectibiliza, não se assegurando o contraditório e a ampla defesa resguardados no artigo 5.º, da CRFB/88.

3. Não demonstrado no processo que a expedição de citação cumpriu com sua finalidade, e considerando que houve prejuízo à parte, pois considerada revel, deverá ser declarada nula a citação, conforme previsto no art. 280 do CPC.

4. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam (art. 281 do CPC), como a proferida, devendo o feito retornar à origem para o regular processamento, observando-se o devido processo legal, ab initio, com os atos do processo.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002517-03.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA O ADQUIRENTE. COBRANÇA DE DÉBITO RESIDUAL, IPVA E MULTAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RECLAMADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EFETIVO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

(N.U 1013978-46.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

A ausência de citação válida impede a devida triangularização processual, sendo fundamental o retorno dos autos à origem para devido prosseguimento, em atenção à ampla defesa e o contraditório.

Assim, reconhecida a nulidade da citação, necessário o acolhimento da exceção de pré-executividade para anular os atos processuais a partir desta.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida e
ACOLHER
a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação e anular os atos processuais a partir desta, devendo os autos retornar à origem para regularização e prosseguimento da execução.

Em razão do resultado, determino a liberação de quaisquer valores bloqueados nos autos em favor do exeuctado/réu.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios ante o êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024